Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-30.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022509-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA - CNPJ: 13.519.611/0001-92 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 984.391.541-00 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 15.648.122/0001-66 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA – MENÇÃO AO SÓCIO COMO REPRESENTANTE LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FUNDAMENTAÇÃO LATERAL SEM REPERCUSSÃO NO DISPOSITIVO – PRELIMINARES REJEITADAS – MORA CONTRATUAL CONFIGURADA – ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR ADIMPLEMENTO OU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL DE 20% PARA 10% – PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO REPARATÓRIA PRESERVADAS – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO AFASTA O ÊXITO SUBSTANCIAL DA PARTE EXEQUENTE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

R
ejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de julgamento
extra petita
quando o sócio da empresa executada não figura no polo passivo da execução, tampouco há pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante eventual menção equivocada na fundamentação da sentença ou
mera referência
no sistema eletrônico.

É válida a cobrança de encargos contratuais em razão da mora comprovada no pagamento de parcelas do contrato, não demonstrando a parte executada causa excludente de responsabilidade.

A redução da cláusula penal, de 20% para 10%, mostra-se razoável diante do cumprimento integral da obrigação principal, atendendo aos princípios da equidade e da função reparatória da penalidade.

Inviável o reconhecimento de sucumbência recíproca quando a parte embargante obtém êxito apenas parcial e mínimo em relação ao pedido formulado.

Recurso desprovido.
Mantida a sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1022509-30.2022.8.11.0041

APELANTE
S
:

IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA e JOSE MESSIAS DOS SANTOS

APELAD
O
:

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação interposta
por
IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA.
e
JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Laura
Dorileo
Cândido
, nos autos da Ação de Embargos à Execução, processo nº 1022509-30.2022.8.11.0041, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido, apenas para reduzir a multa da Cláusula Décima Segunda do contrato executado para 10%
(dez por cento)
, condenando-se os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 318541907, a parte apelante Imigrantes Agro Ferragens Ltda. e José Messias dos Santos sustent
a
, em síntese, que a sentença incorreu em nulidade ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva de José Messias dos Santos, sem que houvesse pedido
de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial da execução, violando, assim, os
arts
. 134, §2º, e 492 do Código de Processo Civil.

Aduz
e
m que a inclusão do sócio se deu unicamente por erro de cadastramento no sistema
PJe
, inexistindo causa de pedir, elementos fáticos ou jurídicos que autorizassem sua responsabilização pessoal. Defenderam que a decisão incorreu em julgamento
extra petita
, por tratar de questão não suscitada pela parte exequente.

No mérito, aleg
am
que não houve inadimplemento contratual, visto que a segunda parcela teria sido quitada em 30/09/2021, sendo a contagem do prazo feita a partir de 20/09/2021, data em que o contrato teria sido assinado por ambas as partes, conforme mensagens anexadas aos autos.

Com relação à terceira parcela, afirmam que o atraso decorreu de fatores externos, como a morosidade do sistema financeiro na aprovação do crédito, sendo assinado o contrato de financiamento somente em 02/03/2022.

explic
am ainda que o valor pago a maior pelo banco financiador, de R$10.800,93
(dez mil, oitocentos reais e noventa e três centavos)
, não foi devidamente compensado na execução.

Sustentam que a multa contratual de 10%
(dez por cento)
, ainda que reduzida, permanece excessiva, à luz do art. 413 do Código Civil, diante do cumprimento substancial do contrato. Por fim, requerem o reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que houve parcial procedência dos embargos.

Ped
e
m, ao final, a reforma integral da sentença, para:

reconhecer a nulidade da sentença por julgamento extra petita;

excluir José Messias dos Santos do polo passivo, por ilegitimidade;

afastar a incidência da multa contratual;

reconhecer a inexistência de inadimplemento
contratual;

reconhecer a existência de sucumbência recíproca;

julgar integralmente procedentes os embargos à execução.

Em Id. 318541911, foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida Altair Balieiro Advogados Associados, sustentando, em suma, que a execução fo
i
corretamente proposta em face da pessoa jurídica e de seu sócio, com citação regular de ambos, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme §2º do art. 134 do CPC.

Afirm
a
que não houve extrapolação dos limites da lide, inexistindo nulidade processual.

No mérito, aleg
a
que o contrato foi assinado em 09/09/2021, data em que também houve pagamento da primeira parcela, sendo incorreta a tentativa da parte apelante de recontar o prazo a partir de 20/09/2021.

Quanto ao atraso na terceira parcela, sustenta que a mora decorreu da inércia dos próprios compradores, que protocol
ou
a documentação no cartório apenas em 26/11/2021.

Explica
que o valor de R$10.800,93
(dez mil, oitocentos reais e noventa e três centavos)
, pago a maior, já foi integralmente abatido na memória de cálculo inicial. Rejeit
ou
a pretensão de nova redução da cláusula penal, ressaltando que o percentual de 10%
(dez por cento)
já observa os princípios da proporcionalidade e função social do contrato.

Por fim, refut
a
a alegação de sucumbência recíproca, apontando que a redução da cláusula penal não descaracteriza o êxito substancial da parte exequente, que obteve o reconhecimento judicial da dívida.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VO
T
O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de apelação interposta por Imigrantes Agro Ferragens Ltda. e José Messias dos Santos contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para reduzir a multa contratual para 10%, mantendo, no mais, a exigibilidade do título e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Os apelantes sustentam
, em suma, preliminares de
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e ilegitimidade passiva de José Messias, por ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Alegam inexistência de inadimplemento contratual, atribuindo eventual atraso à parte exequente ou a fatores externos. Requerem ainda a exclusão da multa contratual, compensação de valores pagos a maior, reconhecimento de sucumbência recíproca e o acolhimento integral dos embargos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No entanto, no mérito, não comporta provimento.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
gira em torno da insurgência dos embargantes, ora apelantes, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos no bojo da Ação nº 1022509-30.2022.8.11.0041, com a finalidade de reduzir a multa contratual prevista na Cláusula Décima Segunda do pacto entabulado entre as partes, mantendo, no mais, hígida a exigibilidade do título e a validade da cobrança promovida na execução extrajudicial.

Inicialmente, cumpre enfrentar as duas preliminares articuladas pelos apelantes: a) ilegitimidade passiva de José Messias dos Santos; e b) nulidade por julgamento extra petita.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva do referido sócio, a insurgência carece de base fática nos próprios autos
da execução, isso porque
consoante se infere da inicial Id. 82382243 da execução extrajudicial processo número 1014321-48.2022.8.11.0041, ele não figura no polo passivo da execução, qual é intentada somente contra a pessoa jurídica EMPRESA IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA, havendo singela menção de José Messias como representante legal da referida pessoa jurídica
,
o que é natural e inerente à própria constituição processual da executada.

No presente caso, nem houve requerimento expresso, nem se encontra José Messias incluído como parte passiva da execução. Destarte, não há falar em ilegitimidade passiva que sequer se constituiu.

De fato, a
alusão a José Messias dos Santos no sistema do
PJe
, por força de eventual erro de cadastramento, não tem o condão de
transformar seu status de representante processual em parte demandada. Portanto, improcede a preliminar, por ausência de interesse jurídico concreto.

Além disso, sublinha-se que do processado da execução não se infere a existência de incidente de desconsideração de personalidade jurídica apta
a
redirecionar a execução contra o sócio representante legal, de modo que é equivocada qualquer menção neste sentido, o que, de qualquer forma, não altera o fato clarividente de que José Messias não figura no polo passivo da execução.

Desta feita,
rejeito
o argumento de ilegitimidade passiva na execução, na medida em que ele sequer figura no polo passivo da execução embargada.

Ademais,
tampouco merece prosperar a alegação de julgamento
extra petita
.

Com
e
feito, a
inda que a sentença tenha, de forma lateral, feito breve menção ao regime jurídico da desconsideração da personalidade, tal referência não possui aptidão para ampliar o escopo da lide, mas apenas constituiu fundamentação acessória, sem repercussão prática no dispositivo da decisão.

Além disso, f
risa-se que a
sentença não impôs qualquer condenação a José Messias, tampouco lhe imputou responsabilidade patrimonial.

Logo, ausente o vício apontado.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

O núcleo da insurgência recursal repousa sobre a validade da cobrança promovida na execução de título extrajudicial,
notadamente quanto à existência de mora no pagamento das parcelas e à aplicação da cláusula penal contratual.

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda imobiliária em 09
/09/2021
, com estipulação de três parcelas, sendo a primeira paga à vista, a segunda vencível 15 dias após a assinatura do contrato, e a terceira com vencimento 45 dias após a assinatura.

A embargada

exequente pleiteia o recebimento de R$206.064,16
(duzentos e seis mil, sessenta e quatro reais e dezesseis centavos)
, a título de
multa e
encargos contratuais em razão do alegado inadimplemento dos embargantes quanto às duas últimas parcelas.

Os apelantes sustentam, em sua peça recursal, que a segunda parcela não foi paga com atraso e que o eventual atraso na terceira se deu por culpa da vendedora, que não teria apresentado tempestivamente os documentos exigidos para a aprovação do financiamento bancário.

Ocorre que tais alegações não encontram respaldo probatório nos autos.

A segunda parcela, conforme cronograma contratual, venceu em 24/09/2021 e foi adimplida apenas em 30/09/2021, sendo, portanto, efetivamente paga com atraso, por menor que tenha sido.

Outrossim, a
mera discordância quanto à contagem do prazo não se sustenta, pois a assinatura do contrato pelas partes, acompanhada do pagamento da primeira parcela, efetivamente se deu no dia 09/09/2021, conforme documentos constantes nos autos.

Portanto, o prazo de 15
(quize)
dias previsto para a segunda parcela tem como termo inicial a própria assinatura contratual e não data futura presumida.

No que diz respeito à terceira parcela, igualmente não prospera o argumento da defesa
, eis que, c
om vencimento em 05/11/2021, o valor somente foi liberado pelo banco financiador em
10/03/
2022.

De outra feita, embora a parte apelante argumente
que o vendedor teria se omitido quanto à apresentação de documentos necessários,
não é indicada
, de forma concreta, quais documentos estariam em falta
, tampouco demonstraram
ter adotado qualquer providência eficaz para observar os prazos estabelecidos contratualmente.

Ao revés, a documentação acostada aos autos evidencia que a própria parte apelante foi omissa
na medida em que
a protocolização dos documentos perante o cartório somente ocorreu em 26
/11/2021
— isto é, dois meses após a assinatura do contrato — circunstância que demonstra morosidade atribuível aos próprios apelantes, e não a terceiros.

Nesta senda, e
m matéria de inadimplemento contratual, cabe ao devedor o ônus de provar o adimplemento pontual ou a ocorrência de excludente de responsabilidade
, sendo que a
ausência de prova cabal do cumprimento nos prazos acordados atrai, como regra, as consequências previstas em contrato.

Outrossim
, há
cláusula penal pactuada no instrumento contratual
que
previa multa de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor em atraso
, sendo que a
sentença, com acerto e razoabilidade, reduziu esse percentual para 10%
(dez por cento)
, com fundamento no artigo 41
3
do Código Civil
, o qual preleciona que “
a penalidade deve ser reduzida
equitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

De fato, a
redução equitativa operada na origem encontra fundamento jurídico e fático
, isso porque, a
inda que o pagamento tenha sido intempestivo, a obrigação principal foi adimplida na
integralidade, razão pela qual a penalidade de 20%
(vinte por cento)
mostrava-se desproporcional à extensão do inadimplemento.

Neste sentido, a
fixação em 10%
(dez por cento)
, portanto, equilibra os interesses em jogo e concretiza o princípio da função reparatória da cláusula penal, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES – ATRASO NA ENTREGA – SERVIÇO REALIZADO COM AVARIAS – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL COMPROVADO –
CLÁUSULA PENAL REDUZIDA – ART. 413 DO CC
– IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (
art
.
373, inciso II, do CPC).
O art. 413 do CC dispõe que: “A penalidade deve ser reduzida
equitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” Assim, considerando que o serviço fora parcialmente entregue, a redução da multa para 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato é medida que se impõe.
É cediço que o entendimento do STJ é de que no caso em que havendo cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.”
(TJ-MT - AC: 10113348720218110004, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

Por fim, rejeita-se o pleito de reconhecimento de sucumbência recíproca
, isso porque a
pretensão deduzida na petição inicial dos embargos à execução (Id. 318541530) buscava a declaração de inexigibilidade integral do título
, sendo que o
acolhimento parcial do pedido, tão somente para redução da multa contratual, não é suficiente para configurar sucumbência mútua.

Nessa linha, a parte embargante foi sucumbente na quase totalidade de suas pretensões, devendo suportar integralmente os encargos da sucumbência, conforme bem decidido na origem, em consonância com o art. 86, parágrafo único, do CPC
, que determina que
“s
e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Por fim,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada
na sentença recorrida e nos fundamentos acima expostos
, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 15%
(quinze por cento)
, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, dada a reiteração da sucumbência em grau recursal.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026